Tribunal: TJSP
Processo: 0003509-84.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDA A REMIÇÃO FICTA DA PENA PELO TRABALHO – REQUISITOS DO ARTIGO 126 DA LEP NÃO PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO – Diante da ausência de efetiva realização de atividade laboral por parte do sentenciado, impossível a concessão da remição por trabalho. Ausência de previsão legal de concessão de remição ficta por eventual falta de disponibilidade de vaga para atividade

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDA A REMIÇÃO FICTA DA PENA PELO TRABALHO – REQUISITOS DO ARTIGO 126 DA LEP NÃO PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO – Diante da ausência de efetiva realização de atividade laboral por parte do sentenciado, impossível a concessão da remição por trabalho. Ausência de previsão legal de concessão de remição ficta por eventual falta de disponibilidade de vaga para atividade laboral. Direito do preso ao trabalho que não é absoluto, submetendo-se aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Penitenciária – Recurso não provido.